Tribunal: TJSP
Processo: 1011572-96.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011572-
96.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante CLEIDE APARECIDA
ARAUJO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-96.2018.8.26.0068 - Voto no 24.326
2
Voto no 24.326
Apelação no 1011572-96.2018.8.26.0068 (Barueri)
Apelante: Cleide Aparecida Araújo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente o nexo causal, julga-se improcedente a demanda
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Cleide Aparecida Araújo foi julgada
improcedente (fls. 164/6).
Inconformada, recorre a autora buscando a inversão
da decisão por entender que faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença
acidentário (fls. 170/6).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
A apelação não está no caso de ser provida.
Com efeito, alega a postulante que trabalhava como
operadora de atendimento I para a empresa Carrefour Comércio e indústria
Ltda. e, em razão das condições agressivas de seu labor, foi acometida por
problemas psicológicos, o que reduziu sua capacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-96.2018.8.26.0068 - Voto no 24.326
3
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial (fls. 145/51), a conclusão é a de
que o caso não comporta a indenização acidentária.
A ocorrência do infortúnio está comprovada, com a
formalização da Comunicação de Acidente do Trabalho -CAT, pela
empregadora (fls. 33).
No tocante ao nexo causal não há o que se
questionar, visto que a própria autarquia já havia reconhecido o mal,
afastando, inclusive, o trabalhador com pagamento de auxílio-doença por
acidente de trabalho (fls. 13).
Após exame psíquico, o perito constatou: “Bem
situada no tempo e espaço, / Compareceu a perícia médica desacompanhada e
bem afeiçoada, / Não apresentou nenhum tipo de dificuldade em compreender
e responder a todas as solicitações realizadas por este perito, / Não apresentou
nenhum tipo de déficit de memória recente ou pregressa, / Não apresentou
dificuldades na fala, / Não apresentou nenhum tipo de dificuldade de ordem
psíquica, / Apresenta um bom raciocínio lógico, / Não apresenta labilidade
emocional, / Não apresenta nenhum sinal de surto psicótico ou qualquer outra
alteração dessa ordem, / Não apresenta nenhum déficit neurológico sensitivo
ou motor, / Não possui nenhum tipo de sequela neurológica” o mesmo
afirmou que: “NÃO HÁ PREJUÍZO FUNCIONAL NEURO/PSÍQUICO”
(fls. 148).

O médico informou que de fato a autora foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-96.2018.8.26.0068 - Voto no 24.326
4
portadora de “uma crise de estresse e transtorno psiquiátrico, sendo que, essa
doença o INSS reconheceu como tendo nexo com o trabalho e lhe concedeu
benefício de caráter acidentário”. Entretanto, a autora realizou “tratamento
médico e ainda realiza” e o exame físico pericial é claro ao “revelar que
houve sim melhora significativa do estado clínico da autora e também é claro
ao revelar que não existem sequelas e nenhum tipo de prejuízo funcional
psíquico nesse momento” (fls. 149).
Neste contexto, o expert foi enfático ao concluir que
autora possui “capacidade para exercer a sua atividade habitual nesse
momento...” (fls. 149).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Ademais, não há elementos de convicção
que permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sabido, a indenização acidentária
somente é devida quando estão presentes o nexo causal entre o mal e o labor
e a incapacidade para o trabalho.
Logo, não preenchido o requisito motivador para a
concessão do benefício pleiteado, era mesmo de rigor a improcedência da
ação.
Observe-se, por fim, que de acordo com o parágrafo
único, do artigo 129, e os princípios gerais da Lei 8.213/91, nos
procedimentos judiciais relativos a acidentes do trabalho, a postulante é isenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011572-96.2018.8.26.0068 - Voto no 24.326
5
do pagamento de custas e verbas da sucumbência, notadamente dos
honorários advocatícios.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Cleide Aparecida Araújo, com observação.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator